Tribunal: TJBA
Processo: 0100341-70.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0100341-70.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE RAIMUNDO BRANDAO LIMA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DE ALMEIDA E CASTRO, CAMILA TRABUCO DE OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

IIA/IVZ

DIREITO CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL
. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
AUTOR.
INÉRCIA. PRESCRIÇÃO.
CONSTATAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA.
MANUTENÇÃO.

I – A prescrição da pretensão executiva configura-se quando, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a parte credora se mantém inerte por período superior ao prazo prescricional aplicável à pretensão originária, deixando de promover o cumprimento da decisão judicial.

II – Proferida a sentença sob a vigência do CPC/1973 e publicada com ciência inequívoca da parte autora, cabia a esta, na qualidade de exequente, requerer tempestivamente o cumprimento da decisão, independentemente de nova intimação da parte ré, sobretudo diante da revelia.

III – A virtualização do processo, finalizada em 2016, não constitui causa suspensiva ou impeditiva da prescrição, tampouco justifica a paralisação do feito até o ano de 2022, quando apenas foi protocolada petição genérica sem impulso executivo válido.

IV – Declarada a prescrição da pretensão executória com base na legislação e jurisprudência pertinentes ao tema, impositiva é a sua confirmação.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0100341-70.2010.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como
Apelante
JOSE RAIMUNDO BRANDAO LIMA e como
Apelado
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA